Tribunal: TJDFT
Processo: 0726237-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MEIOS PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO. ÔNUS DO AUTOR. DESÍDIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DILIGÊNCIA. RENOVAÇÃO. ELEMENTOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Após a devida intimação, a inércia do autor em fornecer os meios necessários para o cumprimento do mandado e o não exercício da faculdade prevista no art. 4o do Decreto-lei no 911/69, caracterizam desídia por parte do credor e autorizam a extinção do processo sem resolução de mérito.
2. A renovação de diligência depende da presença de elementos mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de violar os princípios da economia e celeridade processuais, diante da prática de atos inúteis em relação ao resultado almejado.
3. Inexiste violação ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10) quando a extinção do processo é consequência lógica e determinada em lei (CPC, art. 485, IV) para a hipótese em que o autor deixa de providenciar a regularização do processo, mesmo após ter sido intimado para tal finalidade diversas vezes.
4. Recurso conhecido e não provido.